Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR UM DOS CONVIVENTES DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. DESPESAS CONTIDAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO COMPARTILHADO PELOS CONVIVENTES. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. PARTILHA. NECESSIDADE.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2. A partilha das dívidas contraídas durante a união estável segue as mesmas regras do regime de comunhão parcial de bens, na forma do artigo 1.725, do Código Civil, segundo o qual (n)a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
3. À semelhança da presunção de esforço comum na aquisição de patrimônio, há a presunção de que os valores de obrigações contraídas até a data da separação de fato foram vertidos em prol da família e são passíveis de partilha, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar que não o foram (artigo 373 do Código de Processo Civil).
4. No caso dos autos, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar que os valores obtidos com os empréstimos, assim como os gastos efetuados com cartão de crédito, teriam sido utilizados exclusivamente em proveito da apelada, a partilha dessas dívidas entre os ex-consortes é medida que se impõe, sob pena de violação ao já citado artigo 1.644 do Código Civil.
5. Considerando que a maior parte dos pedidos deduzidos pela autora na inicial foram julgados procedentes pelo Juízo a quo, não há que se falar em desproporcionalidade no arbitramento dos honorários de sucumbência em percentuais de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para a autora, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.